Tribunal: TJDFT
Processo: 0710463-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TEMPO DE SUBMISSÃO À MEDIDA CAUTELAR DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NO PERÍODO NOTURNO. DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. A TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, HC 455097/PR, ADMITIU O BENEFÍCIO NA HIPÓTESE DE RECOLHIMENTO NOTURNO COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. INAPLICABILIDADE.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A detração no cômputo da pena privativa de liberdade ou da medida de segurança é cabível nos casos de prisão provisória ou administrativa e de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Inteligência do artigo 42 do Código Penal.
2. A Lei no 12.403/2011, que introduziu as medidas cautelares diversas da prisão no processo penal, não previu a possibilidade da detração penal em face de medida cautelar alternativa à prisão.
3. O entendimento firmado pela Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC 455097/PR, que admitiu o benefício na hipótese de recolhimento domiciliar noturno com monitoramento eletrônico, é inaplicável à condição do agravante, o qual não cumpriu medida com tornozeleira eletrônica.
4. Recurso conhecido e desprovido.